Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS-GERENTES. ATO ILÍCITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, em razão da extinção da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve dissolução irregular da pessoa jurídica apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Entende-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ. "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A. CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1355730, 07315206220238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 07/03/2024, publicado no DJE em 26/04/2024. TJDFT, Acórdão 1433813, 07316952720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. STJ, AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023. STJ, Enunciado de Súmula 430. STJ, Tema Repetitivo 630.

(G)